Tribunal: TJES
Processo: 0077397-89.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0077397-89.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BAVAGLIA COMERCIAL LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, o qual visava à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. A embargante alega omissão quanto à análise do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade, com possível efeito infringente para condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese da causalidade, afastando sua aplicação com base na sucumbência mínima da Fazenda Pública, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5. A alegação de omissão configura, na verdade, inconformismo com a decisão proferida, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que analisa expressamente a tese jurídica suscitada pela parte, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 86, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao
“não se atentar ao princípio da causalidade para reconhecer o dever do embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais à embargada, já que no presente caso, com o acolhimento da prescrição intercorrente houve o julgamento da causa restando vencido o embargado, cabendo, assim, a ele arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais da parte contrária.”

Requer
“sejam recebidos e providos os embargos de declaração com efeitos infringentes, para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada e se pronuncie sobre a incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade, sob pena de violação do art. 85 do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão embargado e condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios à embargante.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 548, que a omissão fica caracterizada quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...).”

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao apelo da Defensoria, que tinha por escopo exclusivo a obtenção de verba honorária, amparado em dois fundamentos centrais: 1) impossibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários quando a Defensoria atua como curadora especial, por se tratar de função institucional remunerada exclusivamente por subsídio em parcela única (art. 39, §4º e art. 135 da CF/88; art. 130 da LC 80/94); 2) sucumbência mínima da Fazenda Pública, com base no art. 86, parágrafo único, do CPC, pois apesar do reconhecimento da prescrição de um dos quatro créditos tributários, a execução prosseguiu em relação à maioria dos créditos.

Consta do voto condutor, de forma expressa que:

(...)

Em seu recurso, a parte embargante/apelante, por sua vez, pugna pela condenação do embargado, ora apelado, em honorários sucumbenciais, diante do acolhimento parcial dos embargos à execução fiscal, pelo reconhecimento da prescrição dos créditos tributários lançados em março de 1999, mantidos os lançamentos de março de 2000, março de 2001 e março de 2002 (fl. 57).

Ocorre que a execução fiscal foi parcialmente extinta devido ao reconhecimento da ocorrência da prescrição de parte dos créditos lançados.

O julgador de origem, na sentença, reconheceu que, embora o comando inicial que ordenou a citação tenha sido proferido em 28/06/2004, não houve leniência do Fisco, que ajuizou a demanda em 29/01/2004, incidindo o verbete sumular nº 106 do STJ, segundo o qual proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerente ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Apesar de opostos embargos de declaração pela municipalidade, apontando que, em relação ao aludido crédito lançado em março de 1999, também não havia transcorrido o prazo quinquenal quando da propositura da execução em 29/01/2004 (fl. 60), o julgador entendeu que o vício não seria passível de ser sanado na via eleita.

Não obstante a ausência de recurso de apelação pela municipalidade, está claro que a sua sucumbência foi mínima, pois não foi reconhecida a arguida ilegitimidade passiva da empresa executada e nem os alegados vícios dos lançamentos, sendo que a execução prosseguiu em relação a maior parte dos créditos lançados (3 de 4), excluído apenas um deles por identificada prescrição, que não foi objeto de recurso, embora ajuizada a demanda no prazo legal também em relação ao aludido crédito.

Nesse contexto, não cabe honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, que sucumbiu de parte mínima.

(...).

Observa-se que o acórdão enfrentou expressamente a tese da causalidade, inclusive registrando na ementa que:
“No caso concreto, embora reconhecida parcialmente a prescrição de créditos tributários lançados em março de 1999, a Fazenda Pública obteve êxito na manutenção da execução em relação à maioria dos créditos, configurando-se sua sucumbência como mínima, o que afasta a aplicação da regra da causalidade para a condenação em honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

Nesse contexto, fica clara a intenção da embargante de rever matéria já decidida, o que é vedado por esta via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual conheço e nego provimento aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.